Tribunal: STF
Processo: ARE 1355813
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Pronor Participações S.A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender: (i) que o acórdão decidiu pela aplicação de legislação infraconstitucional ao caso concreto, notadamente a LC 70/1991; (ii) que não houve o prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados como violados.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o apelo extremo. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. COFINS (LC 70/91). INCIDÊNCIA SOBRE DIVIDENDOS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO ACIONARIA EM OUTRA EMPRESA. CARACTERIZAÇÃO. FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA (LEI 9.718/98). COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO. 



    1. É legitima a exigência da COFINS sobre os dividendos decorrentes de participação acionária em outras sociedades, posto que considerados faturamento da empresa e como tal, receita tributável a titulo de contribuições previdenciárias (art. 195, 1, CF e art. 2°, caput da LC n° 70/91).



    2. Apesar da Corte Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade na AMS 1999.01.00.096053-2/MG, ter concluído, por maioria, pela constitucionalidade dos arts. 2º, 3º, caput e § 1°, e art. 8°, caput, da Lei 9.718/98, por força do parágrafo único do art. 354 do Regimento Interno, a posterior declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, tão-somente do § 1° do art. 3° da Lei 9.718/98, fez cessar, nesse particular, a vinculação desta Turma.



    3. No tocante à majoração da alíquota da COFINS pelo art. 8°, caput, da mesma lei, subsiste a vinculação ao entendimento desta Corte que declarou sua constitucionalidade. A base de cálculo da COFINS deve obedecer ao art. 2° da LC 70/91 até a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003.



    4. Compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, observando-se a atualização monetária exclusivamente pela SELIC.



    5. Apelação da Fazenda e remessa parcialmente providas, com provimento total da apelação da impetrante. 



    Alega violação ao art. 195, I, b, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS promovido pela Lei nº 9.718/98.



    Aduz que a definição de faturamento contempla apenas as receitas oriundas da venda de mercadorias ou a definição de prestação de serviço, conforme disposto na Lei Complementar nº 70/91.



    Alude que o acórdão recorrido cometeu um equívoco ao considerar os dividendos recebidos como integrantes do conceito de faturamento.



     



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 609.096/RS, ministro Ricardo Lewandowski, Tema 372/RG reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, em acórdão assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INCIDÊNCIA. RECEITAS FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 372/RG, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo , para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator